Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711437-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS GUARNIERI SILVA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de embargos de terceiro no 0704308-46.2022.8.07.0018 proposta por ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar para suspender a vigência dos atos tendentes à remoção de pessoas e edificações ocupadas pelo agravado, seja na sua pessoa natural, seja sob a empresa Ferrari Kart, nos seguintes termos (ID 121458665, dos autos originais): “O documento de id 121456814 demonstra que a atividade empresarial desenvolvida pela parte autora encontra-se devidamente licenciada, o que pressupõe indício de legalidade da situação vivenciada pela empresa que se afirma estabelecida no bem público há anos, sob o respaldo de contrato firmado com concessionário. Logo, há plausibilidade jurídica na pretensão de se debater a pretensão de permanência da atividade empresarial atualmente desenvolvida pela empresa autora, como decorrência das expectativas criadas com a situação até agora reinante. O periculum in mora reside na iminência de sujeição da autora às medidas sancionatórias que procura submeter ao controle de legalidade, o que importaria na produção de prejuízo de difícil reparação a eventual resultado útil da demanda posta. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender a vigência dos atos tendentes á remoção de pessoas e demolição de edificações ocupadas pelo autor, seja na sua pessoa natural, seja sob a empresa Ferrari Kart. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 34392717), afirma que o agravante ajuizou ação popular em razão de omissão lesiva ao erário do Distrito Federal, decorrente da inércia da Terracap e do DF em não proceder a desocupação irregular do solo urbano no autódromo internacional de Brasília, em especial a área ocupada pela empresa Ferrari Kart ME. Informa que o pedido liminar formulado na ação popular está aguardando manifestação do Distrito Federal e da Terracap. Noticia que paralelamente à ação popular, tramita o processo administrativo n.o 08190.016807/21-39 instaurado para a retirada da ocupação irregular no autódromo. Informa que foi expedida pelo Distrito Federal a ordem demolitória em 12/04/2022. Alega que a ordem demolitória não tem qualquer vínculo com a ação popular distribuída pelo agravante, sendo fundada em decisões proferidas no processo administrativo. Argumenta que a decisão agravada padece de flagrante erro in procedendo, sendo imperiosa a sua cassação. Afirma que o agravado não é parte legítima para ajuizar os embargos de terceiros, porquanto o ato demolitório foi destinado à pessoa jurídica, Ferrari Kart, que explora comercialmente a área, de forma que é a pessoa jurídica a parte legítima para apresentar embargos de terceiros. Argumenta que o agravado é o antigo sócio da pessoa jurídica Ferrari kart mas, atualmente, não guarda qualquer relação com a pessoa jurídica em comento. Sustenta que deve ser reconhecida a ilegitimidade do agravado. Alega a inadequação da via eleita, uma vez que não existe na ação popular qualquer decisão judicial, ordem de demolição ou desocupação do kartódromo. Afirma que o artigo 674 do CPC é claro ao prever o cabimento dos embargos de terceiros a quem sofre ou tenha ameaça de constrição. Sustenta que o ato demolitório emitido pelo DF Legal é ato administrativo alheio à ação popular em tramitação e que a decisão agravada ofende o princípio da congruência, sendo proferida de forma extra petita e fora dos limites da ação popular ajuizada pelo agravante. Noticia que o agravado ajuizou ação anulatória de n.o 0704309- 31.2022.8.07.0018, que tem a mesma causa de pedir e pedido da ação de embargos de terceiro, o que configura litispendência. Afirma a existência de claro intento malicioso do agravado, que configura má-fé, uma vez que tal ato foi realizado visando aumentar as chances de obter a liminar. Argumenta que estão presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco da demora, pois caso a decisão liminar não seja casada, ficará impedido de ser cumprido a ordem demolitória. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a cassação da decisão agravada. O agravado, antes mesmo da determinação desta relatora, apresentou contrarrazões (ID 34403542). Afirma, em síntese, que o termo de permissão de uso não qualificado para a exploração da área do autódromo foi concedido a si. Noticia que tem ingerência direta sobre o empreendimento Ferrari Kart, que é um empreendimento familiar e está instalado na área há quase duas décadas. Sustenta que o Ferrari Kart funciona na área por permissão sua. Argumenta que, nos embargos, não requereu a nulidade do ato demolitório, tendo o feito na ação anulatória e, por isso, ajuizou duas ações, os embargos e a ação anulatória. Afirma que não existe litispendência, mas continência. Assevera que a suspensão da demolição é medida que deve ser preservada até o julgamento do processo, até porque, decisão em sentido contrário comprometeria qualquer discussão acerca do assunto e acarretaria a inutilidade do processo. O agravante apresentou petição noticiando fatos novos, consistentes na alegação de que o agravado não é sócio, nunca foi e nem tem qualquer participação na empresa Ferrari Kart. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que não se pode afirmar, de antemão, a ilegitimidade ativa do agravado para o ajuizamento da ação de embargos de terceiros. O agravado afirma que a permissão de uso não qualificada n.o 05/2006 foi realizada em seu nome e que ele teria ingerência direta sobre a pessoa jurídica Ferrari Kart, que seria uma empresa familiar e que explora a atividade desenvolvida no autódromo internacional de Brasília. Verifica-se que o ofício juntado no ID 121458780 - Pág. 33 emitido pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal indica o agravado, autor da ação de embargos de terceiros, como o cessionário do termo de permissão de uso não qualificado n.o 05/2006. Logo, a questão de quem seria o cessionário do termo de permissão de uso não qualificada n.o 05/2006 merece ser mais bem aprofundada, não sendo possível, prima facie, apontar a ilegitimidade ativa do embargante, ora agravado, uma vez que existe documento oficial do ente federativo imputado ao agravado a condição de cessionário. Assim sendo, caso seja demonstrado que o agravado, pessoa física, é o cessionário do direito de uso e estando ele exercendo a atividade econômica através de pessoa jurídica instituída, ainda que o agravado não seja seu sócio, será parte legítima para postular a defesa dos direitos de manutenção da permissão de uso que lhe teria sido concedida pelo DF. Logo, a questão precisa ser mais bem analisada no julgamento de mérito. No que concerne à alegação de inadequação da via eleita, não se vislumbra, a priori, estar presente. Ressalto, novamente, que a questão será mais bem analisada oportunamente pelo juízo a quo, quando os elementos necessários para tanto se fizerem presentes. Ao ajuizar a ação popular o agravante postulou “a concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente, qualquer atividade comercial exercida nas áreas ocupadas irregularmente Autódromo Internacional de Brasília, em especial pela empresa FERRARI KART, até que se proceda a efetiva desocupação, fazendo cessar de imediato a exploração comercial indevida da área, interrompendo o ato lesivo e minimizando a afronta à moralidade administrativa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 119617104 dos autos da ação popular). No mérito postulou “d) confirmada a liminar, seja julgado procedendo o PEDIDO para declarar a nulidade da omissão do Poder Público Distrital para fazer cessar a ocupação irregular do Autódromo Internacional de Brasília e, consequentemente, que se determine o cumprimento do ato de desocupação do solo pelas empresas”. No curso da ação popular, que ainda não teve a liminar apreciada, o agravado foi notificado pelo Governo do Distrito Federal para que desocupasse o local, sendo demolidas as construções existentes no bem. Observa-se que o Distrito Federal é parte na ação popular. O agravado, então, apresentou embargos de terceiros, distribuídos por dependência àquela, e comunicou ao juízo a quo a notificação recebida, informando, diversamente do que afirmado na ação popular, que exercia a posse regularmente, sendo que há fundado receio de turbação da posse. Requereu ao juízo a quo, caso este entendesse pelo não cabimento dos embargos de terceiros, que o pedido fosse recebido como mera petição de terceiro interessado. Observa-se que o agravado não é parte na ação popular e afirma que existe ameaça fundada de turbação de sua posse, a qual é exercida em virtude do termo de permissão concedido pelo Distrito Federal. Verifica-se, ainda, que nos embargos de terceiros ajuizados pelo agravado consta expressamente pedido para oportunizar ao Distrito Federal e a todos os terceiros interessados envolvidos, prazo para apresentarem contestação (ID 121456812 dos autos dos embargos de terceiros). Desse modo, provavelmente, tanto o Distrito Federal quanto a Terracap terão oportunidade de apresentar resposta. Nesse contexto, em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, em tese, é cabível o ajuizamento de embargos de terceiros contra a ameaça à posse exercida por aquele que não é parte na ação principal, podendo, inclusive, pode ser ajuizado preventivamente. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA NÃO DISCUTIDA. MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ). 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. Ressalte-se que se está a tratar do cabimento da referida medida processual, o que não se confunde com a sua procedência. 3. É encargo da parte agravante a demonstração do não cabimento dos embargos de terceiros para questões relativas ao Meio Ambiente, o que não foi feito. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1367984/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) (negritei). Esclareço, novamente, que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do agravo, quando, então, será a questão apreciada no mérito e pelo colegiado, inclusive, poderá ser revista a decisão liminar. Quanto à alegação de que foi ajuizada ação anulatória que seria idêntica aos embargos de terceiros apresentados, havendo, portanto, litispendência, verifico que a inicial da ação anulatória sequer foi recebida conforme se depreende do andamento processual dos autos de n.o 0704309- 31.2022.8.07.0018. Assim, caberá ao juízo a quo verificar se há a litispendência alegada e determinar a extinção do processo ou, ainda, apreciar se é o caso de conexão ou continência, não podendo esta relatora se antecipar e proferir decisão a respeito, sob pena de supressão de instância. Importa mencionar, ainda, que o juízo a quo proferiu decisão na ação popular informando que serão uniformizados os entendimentos acerca das liminares postuladas na ação popular e nos embargos de terceiros, contudo, os pedidos de reconsideração da decisão agravada e a liminar da ação popular somente serão apreciados após o estabelecimento de um contraditório mínimo. Transcrevo in verbis a referida decisão (ID 121884773 da ação popular): “Há, nos autos 0704308-46.2022.8.07.0018, petições apresentando fatos novos e postulando a revogação de liminar ali concedida. O pedido de liminar nesta ação popular afeta diretamente os interesses do autor daqueles embargos de terceiro; logo, impõe-se a unificação no tratamento dos pedidos de tutela provisória, mas com o estabelecimento de um contraditório mínimo, para a maior segurança dos atos do processo. Em face do exposto, determino o cadastramento, nestes autos, do procurador habilitado pelo embargante nos autos acima referidos, e sua intimação, por publicação, para que se manifeste sobre o pedido de liminar nos autos da ação popular, e dos pedidos de reconsideração e demais providências processuais, com respectivos documentos, protocolados nos autos dos embargos de terceiro, no prazo de dez dias. Por conseguinte, fica também prorrogado o prazo para a manifestação do Distrito Federal, na ação popular. Após o decurso do prazo acima, com ou sem manifestação das partes, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos simultaneamente conclusos para o reexame e unificação das tutelas provisórias nestas demandas conexas. Traslade-se cópia deste pronunciamento para os autos 0704308-46.2022.8.07.0018. Destarte, em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão agravada demonstra prudência adotada pelo juízo a quo, sobretudo diante da patente irreversibilidade da medida postulada, o que, aos olhos desta relatora, não enseja qualquer censura. Até porque, o próprio juízo a quo já manifestou no sentido de que serão analisados o pedido liminar da ação popular e os pedidos de reconsideração da decisão agravada, após o estabelecimento do contraditório mínimo, o que demonstra que a decisão poderá ser revista ou reapreciada apreciada, após a formação do contraditório. Além disso, não ficou demonstrada a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da decisão agravada, uma vez que esta poderá ser revista a qualquer tempo, sem, contar que o agravado já está na posse do local há vários anos, sem que tivessem sido adotadas medidas judiciais para que fosse retirado do local, o que indica, a priori, que se pode aguardar a tramitação do presente agravo. Por outro lado, o risco da demora milita em favor do agravado, pois, caso seja deferida a liminar e sejam imediatamente demolidas as construções, esvaziada ficará a discussão quanto à legalidade e ao exercício, por si, do direito de permissão de uso. Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, típica desta fase processual, constata-se que a questão exige exame mais aprofundado a ser realizado no julgamento do agravo no colegiado. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Incluam-se no presente feito como terceiros interessados o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0711902-68.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora